Tribunal: STJ
Processo: 5000780-70.2018.8.21.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005118 - RS (2025/0279579-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS TORRES DA ROSA JUNIOR
AGRAVANTE
: MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE DE LIMA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DORNELES DE PAULA
AGRAVANTE
: MARLUCE ANANIAS MEALHO
AGRAVANTE
: PATRIC MOIANO AGUIAR
AGRAVANTE
: SHAIANE DORNELES DE PAULA
ADVOGADO
: JOÃO PEREIRA NETO - RS092283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MARCOS MARTINS ANTUNES
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
INTERES.
: JOSIANE KUNZLER WERSCHE
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA
QUANTO À PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR
SÚMULA 7/STJ
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NA TESE DE LITISPENDÊNCIA E NA
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO VERBETE N.
SÚMULA 284/STF.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O recurso especial foi inadmitido em razão da inviabilidade de
1.
absolvição por insuficiência probatória (
, da deficiência de
Súmula 7/STJ)
fundamentação quanto à litispendência, por ausência de indicação de
dispositivo de lei federal violado (
, e da falta de
Súmula 284/STF)
adequada demonstração do dissídio jurisprudencial (
.
Súmula 284/STF)
Nas razões do agravo, os agravantes não enfrentaram, de forma
2.
concreta e pormenorizada, tais fundamentos, limitando-se a afirmar,
genericamente, que a tese seria de direito e que teria havido referência ao
VII, do CPP, bem como suposta demonstração de divergência,
art. 386,
sem o necessário cotejo analítico.
A falta de impugnação específica atrai a incidência do enunciado
3.
sumular n. 182/STJ, o que mantém hígida a conclusão de não
Documento eletrônico VDA53921012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e6d9ac3-991b-4943-9ac3-f0786fa32033

conhecimento do agravo em recurso especial.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e6d9ac3-991b-4943-9ac3-f0786fa32033

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005118 - RS (2025/0279579-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS TORRES DA ROSA JUNIOR
AGRAVANTE
: MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE DE LIMA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DORNELES DE PAULA
AGRAVANTE
: MARLUCE ANANIAS MEALHO
AGRAVANTE
: PATRIC MOIANO AGUIAR
AGRAVANTE
: SHAIANE DORNELES DE PAULA
ADVOGADO
: JOÃO PEREIRA NETO - RS092283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MARCOS MARTINS ANTUNES
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
INTERES.
: JOSIANE KUNZLER WERSCHE
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA
QUANTO À PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR
SÚMULA 7/STJ
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NA TESE DE LITISPENDÊNCIA E NA
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO VERBETE N.
SÚMULA 284/STF.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O recurso especial foi inadmitido em razão da inviabilidade de
1.
absolvição por insuficiência probatória (
, da deficiência de
Súmula 7/STJ)
fundamentação quanto à litispendência, por ausência de indicação de
dispositivo de lei federal violado (
, e da falta de
Súmula 284/STF)
adequada demonstração do dissídio jurisprudencial (
.
Súmula 284/STF)
Nas razões do agravo, os agravantes não enfrentaram, de forma
2.
concreta e pormenorizada, tais fundamentos, limitando-se a afirmar,
genericamente, que a tese seria de direito e que teria havido referência ao
VII, do CPP, bem como suposta demonstração de divergência,
art. 386,
sem o necessário cotejo analítico.
A falta de impugnação específica atrai a incidência do enunciado
3.
sumular n. 182/STJ, o que mantém hígida a conclusão de não
Documento eletrônico VDA53921774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 4a5c0a8e-98ed-483f-88ca-56dc8486cde9

conhecimento do agravo em recurso especial.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO DORNELES DE
PAULA, LUIS CARLOS TORRES DA ROSA JUNIOR, MARIELE CRISTIANE DIAS
CACCIATORE DE LIMA, MARLUCE ANANIAS MEALHO, PATRIC MOIANO
AGUIAR e SHAIANE DORNELES DE PAULA contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do crime
previsto no
da
(associação para o tráfico).
art. 35
Lei n. 11.343/2006
A defesa interpôs recurso especial, fundado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, alegando violação aos arts. 386, VII, do CPP, e 35 da
(e-
Lei n. 11.343/2006
STJ fls. 7868/7889). O recurso foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 7971/7973). Na
sequência, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ fls. 7995/8029), o qual não foi
conhecido pela decisão agravada, que entendeu ausente a impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade, com incidência da
além de manter os
Súmula 182/STJ,
óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF (e-STJ fls. 8141/8144).
No presente agravo regimental, os agravantes sustentam, em síntese, que houve
impugnação específica aos óbices aplicados no julgamento do agravo em recurso especial:
quanto à
afirmam que a controvérsia submetida ao STJ envolve negativa de
Súmula 7/STJ,
vigência ao
VII, do CPP, por ausência de lastro mínimo para condenação,
art. 386,
destacando tratar-se de tese de direito federal. Quanto à
relativa à
Súmula 284/STF
litispendência, afirmam que o AREsp apresentou item próprio “Contestação à incidência da
Súmula 284 do STF”, demonstrando a controvérsia e a contextualização dos dispositivos
centrais do apelo, além de delimitar concretamente o fato gerador, a identidade de
elementos probatórios e a vedação de dupla persecução. Relativamente ao dissídio
jurisprudencial, aduzem que o AREsp dedicou capítulo próprio à divergência sobre o art. 35
da
com colação de paradigmas e transcrição de ementas, evidenciando
Lei n. 11.343/2006,
desacordo interpretativo.
Requerem a reconsideração da decisão para conhecer o agravo em recurso
especial, afastando-se a incidência da
subsidiariamente, o provimento do
Súmula 182/STJ;
agravo regimental pelo Colegiado para determinar o conhecimento do AREsp e o regular
prosseguimento do apelo extremo (e-STJ fl. 8166).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53921774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 4a5c0a8e-98ed-483f-88ca-56dc8486cde9

VOTO
O agravo não merece provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido com
fundamento na inviabilidade de absolvição por insuficiência probatória, ante o óbice da
na deficiência de fundamentação quanto à litispendência, por ausência de
Súmula 7/STJ,
indicação de dispositivo legal federal violado, a atrair a
e na falta de
Súmula 284/STF,
demonstração do dissídio jurisprudencial, igualmente pela incidência da Súmula 284/STF
(e-STJ fls. 7971/7973).
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 7995/8029), os agravantes sustentaram a não
incidência da
porque a tese seria exclusivamente de direito, e que a
Súmula 7/STJ
inadmissão pela
não se justificaria por haver menção ao
VII, do
Súmula 284/STF
art. 386,
CPP; além disso, afirmam ter demonstrado a divergência jurisprudencial.
A decisão agravada não conheceu do AREsp por ausência de impugnação
específica, destacando que os agravantes replicaram argumentos do apelo nobre em termos
genéricos e não enfrentaram, de forma concreta e pormenorizada, os fundamentos da
inadmissibilidade: a) quanto ao pedido de absolvição, afirmou que o acórdão local se
apoiou em “depoimentos, extrações de dados de celulares, registros financeiros e outros
elementos de alta relevância” para concluir pela estabilidade e permanência da associação
(e-STJ fls. 7971/7972), de modo que a alteração desse quadro exigiria revolvimento
probatório, incidindo a
(e-STJ fl. 8141); b) quanto à litispendência e à
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação, registrou que houve ausência de indicação específica de
dispositivos federais violados, mantendo a aplicação da
(e-STJ fl. 8142);
Súmula 284/STF
c) quanto ao dissídio, assentou a falta de demonstração analítica, também a atrair a
(e-STJ fls. 8142/8144).
Súmula 284/STF
Enfatizou a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos da

Súmula n. 182/STJ.
De fato, a mera alegação de que a tese seria de direito e não de reexame
probatório não enfrenta a premissa fática firmada no acórdão local, que se apoiou em
múltiplos elementos de prova para afirmar estabilidade e permanência da associação,
exigindo, para alteração, o revolvimento do conjunto probatório, o que confirma a
incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53921774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 4a5c0a8e-98ed-483f-88ca-56dc8486cde9

Do mesmo modo, no tema da litispendência, a decisão agravada apontou a falta
de indicação específica de dispositivo federal violado, requisito indispensável à
compreensão exata da controvérsia em recurso de fundamentação vinculada, o que atrai a
Súmula 284/STF.
As razões do agravo regimental não superam essa deficiência ao remeter
genericamente ao conteúdo do agravo em recurso especial.
Quanto ao dissídio, a ausência de demonstração analítica — com indicação de
paradigmas, repositório e similitude fática, além da divergência de teses — igualmente
impede o conhecimento pela alínea “c”, incidindo a Súmula 284/STF.
Correta, portanto, a conclusão pela incidência do verbete sumular n. 182/STJ.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 4a5c0a8e-98ed-483f-88ca-56dc8486cde9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0279579-0
AREsp 3.005.118 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50007807020188210030
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS TORRES DA ROSA JUNIOR
AGRAVANTE
: MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE DE LIMA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DORNELES DE PAULA
AGRAVANTE
: MARLUCE ANANIAS MEALHO
AGRAVANTE
: PATRIC MOIANO AGUIAR
AGRAVANTE
: SHAIANE DORNELES DE PAULA
ADVOGADO
: JOÃO PEREIRA NETO - RS092283
AGRAVANTE
: MARCOS MARTINS ANTUNES
AGRAVANTE
: JOSIANE KUNZLER WERSCHE
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS TORRES DA ROSA JUNIOR
AGRAVANTE
: MARIELE CRISTIANE DIAS CACCIATORE DE LIMA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DORNELES DE PAULA
AGRAVANTE
: MARLUCE ANANIAS MEALHO
AGRAVANTE
: PATRIC MOIANO AGUIAR
AGRAVANTE
: SHAIANE DORNELES DE PAULA
ADVOGADO
: JOÃO PEREIRA NETO - RS092283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MARCOS MARTINS ANTUNES
INTERES.
: JOSIANE KUNZLER WERSCHE
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551830218131344@
2025/0279579-0 - AREsp 3005118 Petição : 2026/0000081-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:40
Código de Controle do Documento: BADC003B-A94C-4536-B081-5B9F118606A0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0279579-0
AREsp 3.005.118 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL

C542605551830218131344@
2025/0279579-0 - AREsp 3005118 Petição : 2026/0000081-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:40
Código de Controle do Documento: BADC003B-A94C-4536-B081-5B9F118606A0